Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701249-74.2022.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: HAROLD ZISCHEGG APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Com o objetivo de prevenir qualquer alegação futura de nulidade, considerando a existência do inventário sob o ID 49449361, em que pese a existência de procuração dos herdeiros ID 49422958, traga aos autos a procuração do espólio, devidamente representada pela inventariante, nos termos do Art. 75, VII do CPC, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator